Tribunal: TJBA
Processo: 8007282-48.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007282-48.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FIEL DUARTE NETTO Advogado(s): JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO APELADO: GIVALDO MATOS SANTANA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO EXCESSIVO E FALHA MECÂNICA NO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros. O embarque sofreu atraso superior a sete horas, seguido de pane mecânica no veículo, que resultou em parada em local ermo durante a madrugada, exigindo que os passageiros percorressem a pé até a cidade mais próxima. Após retorno ao ônibus, o veículo ainda apresentava problemas, resultando na chegada ao destino com 16 horas de atraso. A sentença reconheceu a ocorrência de dano moral, fixando a indenização em R$ 8.000,00. A parte autora apelou, pleiteando a majoração do valor para R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais se mostra adequado à extensão dos prejuízos suportados pelo autor em razão da falha na prestação do serviço de transporte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência majoritária reconhece que atrasos significativos em transporte interestadual de passageiros e ausência de assistência adequada caracterizam dano moral indenizável, especialmente quando expõem o consumidor a riscos à sua integridade física e psicológica. 4. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação. 5. A quantia de R$ 8.000,00 fixada na sentença atende aos parâmetros da jurisprudência pátria em casos análogos, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e suficiente para reparar o dano sofrido, sem ensejar enriquecimento sem causa. 6. Não se vislumbra omissão ou equívoco na valoração judicial que justifique a majoração pretendida, revelando-se os argumentos recursais insuficientes para reformar o julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Atrasos significativos em transporte interestadual de passageiros e ausência de assistência adequada caracterizam dano moral indenizável. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sendo suficiente para reparar os prejuízos sofridos sem gerar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CC, arts. 734 e 737; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apel. Cív. 0701578-28.2023.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apel. Cív. 1028466-65.2023.8.26.0071, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 16.09.2024; TJ-RJ, Apel. Cív. 0838968-92.2022.8.19.0001, Rel. Des. Mafalda Lucchese, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007282-48.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante FIEL DUARTE NETTO e como apelada GIVALDO MATOS SANTANA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25